Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-41.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008111-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS CORREA - CPF: 708.851.121-56 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROOSEVELT JORGE GAUDIE LEI JUNIOR - CPF: 995.641.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 701.056.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LELAINE RAISSA PEREIRA DO CARMO - CPF: 012.645.821-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS -

PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COERENTE EM AMBAS AS FAZES DA PERSECUÇÃO PENAL

- EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, AS QUAIS SÃO CONDIZENTES COM O APURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de forma coerente e harmônica em todas as fases da persecução penal, em consonância com as demais provas dos autos.

A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restam cabalmente comprovadas quando o laudo pericial atesta a existência de hematomas no pescoço e na face da vítima, corroborando seu relato quanto às agressões sofridas, afastando o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RICARDO MARTINS CORREA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (Id. 263248834), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, não haver provas suficientes do dolo na conduta do agente, argumentando que ele apenas se limitou a tentar se proteger de uma agressão iniciada pela vítima.

Em sede de contrarrazões (Id. 263248840), o Ministério Público manifestou-se pelo seu improvimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 269800274), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Apelante condenado pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher – Inconformismo da defesa – absolvição por ausência de provas do dolo – improcedência – acervo probatório harmônico – palavra da vítima harmônica e coerente em ambas as fazes da persecução - Exame de Corpo de Delito que atesta as lesões sofridas pela vítima, as quais são condizentes com o apurado – versão da Apelante, em Juízo, de que apenas teria segurado a vítima, se defendendo de agressão por ela iniciada, que restou isolada e, em dissonância com suas declarações em sede inquisitorial – manutenção da condenação - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Irresignado, busca a absolvição, alegando não haver provas suficientes do dolo em sua conduta, sustentando ter agido apenas para se proteger de agressão iniciada pela vítima.

Extrai-se da exordial acusatória (id. 263248775):

“(...) Conforme apurado, o denunciado RICARDO MARTINS CORRÊA e a vítima Lelaine Raíssa Pereira do Carmo conviveram maritalmente por cerca de 2 (dois) anos, e juntos possuem 1 (um) filho.

No dia 01/05/2023, por volta das 12h00min, o casal estava na residência, localizada na Avenida Governador José Fragelli, no 281, bairro Campo Velho, nesta capital, quando iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, momento em que, já muito exaltado, RICARDO passou a agredir Lelaine, empurrando-a violentamente e a derrubando no chão, pisou em seu pescoço e, em seguida, agrediu com diversos socos em seu rosto, causando as lesões descritas no laudo pericial No 110.1.02.9067.2023.113062- A01 (ID. 117408227). (...)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

DO MÉRITO.

A vítima foi ouvida perante a autoridade policial momento em que afirmou que conviveu com o acusado por cerca de 2 (dois) anos, e juntos possuem 1 (um) filho.

Consta ainda nas declarações prestadas pela vítima na delegacia que,
verbis
:

“Que em horário aproximado das 12 horas de hoje, 01/05/2023, momento que se encontrava na casa que residia com Ricardo, diz terem entrado em discussão verbal áspera em decorrência de ciúmes de Ricardo, sendo que em seguida o mesmo passou a agredir fisicamente a si por meio de empurrão que a fez cair no chão; Que em seguida o suspeito passou a pisar no pescoço da declarante e desferiu vário socos ao lado esquerdo de seu rosto; Que seu filho presenciou as agressões; Que em decorrência das agressões, diz ter restado com dores no rosto e uma lesão aparente ao lado esquerdo de seu pescoço; Que alega não ter sido a primeira ocasião que é agredida fisicamente por Ricardo, porém apenas nesta ultima ocasião saiu de casa e acionou a PM”.
(sic, Id 117408202).

A vítima foi ouvida em juízo, ocasião na qual ratificou os fatos declarados em sede policial.

Afirmou que no dia dos fatos estava em casa quando, mais uma vez, começou a se desentender e discutir com o acusado, e, em seguida ele passou a agredi-la fisicamente.

A vítima afirmou que o réu a empurrou, derrubando-a ao chão e em seguida ele pisou em seu pescoço, bem como desferiu socos em seu rosto, puxando seu cabelo e lhe enforcando deixando lesões em seu pescoço, rosto e cabeça.

Diante disso, a vítima conseguiu sair do local, ir até uma farmácia próxima de sua casa e acionar a polícia que prendeu o acusado em flagrante delito.

O acusado foi interrogado na delegacia, ocasião na qual negou os fatos delituosos narrados pela vítima. Assim, afirmou que,
verbis
:

“[...] Que em horário aproximado das 12 horas de hoje, 01/05/2023, enquanto se encontravam em casa, diz ter se irritado pois Lelaine não acordava, com isso pediu para a mesma acordar para dar banho em seu filho, causando a ira em Lelaine; Que com Lelaine passou a dizer que o interrogado é um inútil, que estaria vivendo uma vida miserável; Que em seguida Lelaine saiu para rua, retornando cerca de trinta minutos depois com a presença de policiais militares; Que alega não ter agredido fisicamente Leleine em nenhum momento nesta data, 01/05/2023, não xingou nem ameaçou a mesma; Que alega jamais estar impedindo que Lelaine saia de casa, porém não aceita que a mesma vá embora com seu filho; Que alega nunca ter agredido fisicamente Lelaine Raissa em nenhum momento, apenas discussões verbais de casal; Que acredita que Lelainde tenha se auto lesionado para colocar a culpa da agressão sobre o interrogado[...].
(sic, Id 117408207).

De outro lado, o acusado foi interrogado em juízo, ocasião na qual negou as agressões.

O réu afirmou que agiu apenas com o intuito de cessar as agressões já que a vítima – “que é duas vezes maior que ele” – partiu para cima dele, e que, provavelmente, as lesões apontadas no laudo pericial da vítima podem ter sido provocadas no momento em que ele se defendia das investidas dela contra ele.

Por fim, o réu garantiu que, quando sair da prisão não irá procurar a vítima e que, inclusive, já possui lugar para residir distante dela, a fim de manter-se afastado da vítima.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Quanto a
autoria
delitiva e
materialidade
do crime de lesão corporal, estas se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos relatos em Juízo, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada nestes autos.

Da prova oral colhida é possível observar que nas duas vezes em que foi ouvida, a vítima narrou de forma firme e coerente as circunstâncias em que os fatos ocorreram e as lesões perpetradas pelo réu, as quais foram corroboradas pelo Laudo pericial da vítima. A perícia foi realizada na mesma data em que ocorreram os fatos e atestou a presença de lesões que se mostram compatíveis com as circunstâncias narradas o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à materialidade do delito de
crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP),
o mesmo está suficientemente comprovado através do Laudo Pericial da vítima no 110.1.02.9067.2023.113062, o qual apresentava: Lesão 01) Apresenta hematoma no pescoço e; Lesão 02) Apresenta hematoma face.

Assim, concluiu-se que se tratava de lesões contusas recentes, causadas por ação de instrumento contundente compatíveis com o histórico informado.

O laudo pericial registra ainda que a vítima afirmou que foi agredida foi agredida fisicamente no dia 1o. 05. 2023 pela manhã. Relata que o após uma discussão com seu marido foi agredida com vários tapas.

Por sua vez, a
autoria
delitiva também se apresenta inconteste e suficiente consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial que foram ratificadas com o laudo pericial é bastante claro quando declara a ocorrência das referidas lesões, deixando evidente a
materialidade
do crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório.

Ainda em juízo, a vítima afirmou que, após uma discussão, o réu a empurrou, derrubando-a ao chão e em seguida ele pisou em seu pescoço, bem como desferiu socos em seu rosto, puxando seu cabelo e lhe enforcando deixando lesões em seu pescoço, rosto e cabeça.

Não obstante a tese da defesa de que o réu agiu em legítima defesa e que o acusado não tinha a intenção de lesionar a vítima e que a vítima quem começou as agressões, tem-se que, em verdade, o laudo é bem esclarecedor e não deixa dúvidas de que o acusado lesionou dolosamente a vítima.

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante e submetido a exame pericial para ser apresentado na audiência de custódia, todavia, seu exame pericial deu negativo para lesão corporal. (Laudo no 110.1.02.9067.2023.113123-A01).

Portanto, totalmente descabida a tese da defesa de que a vítima partiu para cima do acusado, ficando isolada nos autos, sem nenhuma comprovação de que o acusado tenha agido de forma moderada para repelir injusta agressão.

A propósito, as lesões apresentadas pela vítima afastam o argumento de quem estaria apenas “contendo” injusta agressão: a vítima foi derrubada ao chão, em seguida o réu pisou em seu pescoço, bem como desferiu socos em seu rosto, puxou seus cabelos e ainda lhe enforcou, evidenciando-se claramente o dolo da conduta do acusado, afastando a excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
RICARDO MARTINS CORREA
, brasileiro, solteiro, açougueiro e gesseiro, nascido em 20/11/1995, natural de Várzea Grande/MT, filho de Valdemil Neves Corrêa e Hilda Martins da Cunha Corrêa, residente e domiciliado à Avenida Governador José Fragelli, no 281, Bairro Campo Velho, em Cuiabá/MT, nas sanções previstas no artigo 129, § 13 [lesão corporal], com as implicações da Lei n. 11.340/06.
(ID263248812)

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.118673 (Id. 263247329) e, principalmente, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 110.1.02.9067.2023.113062-A01 (Id. 263248760), que atestou a existência de hematomas no pescoço e na face da vítima, relatando textualmente a presença de "lesões contusas recentes, causadas por ação de instrumento contundente compatíveis com o histórico informado".

No tocante à autoria delitiva, igualmente não pairam dúvidas de que o apelante foi o autor das agressões sofridas pela vítima. Os elementos de prova carreados aos autos, notadamente as declarações da vítima, prestadas tanto na fase policial quanto em Juízo, apresentam-se harmônicas e coerentes, apontando o recorrente como autor das lesões corporais.

A vítima Lelaine Raíssa Pereira do Carmo, em sede policial, relatou que:

"[...] diz ser convivente de Ricardo Martins Correa há aproximadamente dois anos, possuindo um filhos de um ano com o mesmo; Que diz que seu relacionamento é bastante conturbado pois Ricardo é bastante ciumento e sempre implicava e em meio a discussão, agredia fisicamente a si; Que em horário aproximado das 12 horas de hoje, 01/05/2023, momento que se encontrava na casa que residia com Ricardo, diz terem entrado em discussão verbal áspera em decorrência de ciúmes de Ricardo, sendo que em seguida o mesmo passou a agredir fisicamente a si por meio de empurrão que a fez cair no chão; Que em seguida o suspeito passou a pisar no pescoço da declarante e desferiu vário socos ao lado esquerdo de seu rosto; Que seu filho presenciou as agressões; Que em decorrência das agressões, diz ter restado com dores no rosto e uma lesão aparente ao lado esquerdo de seu pescoço; Que alega não ter sido a primeira ocasião que é agredida fisicamente por Ricardo, porém apenas nesta ultima ocasião saiu de casa e acionou a PM; Que diz ter retornado ao local na presença dos policial."
(ID 263247335)

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima manteve a mesma versão, ratificando as declarações prestadas na fase inquisitorial, esclarecendo que, na manhã dos fatos, teve uma discussão com o apelante e este veio a agredi-la fisicamente, pisando em seu pescoço, batendo em seu rosto, puxando seu cabelo e enforcando-a. Narrou ainda que, em seguida, conseguiu sair da residência e ir até uma farmácia para acionar a polícia. A vítima ressaltou que o motivo da discussão foi irrelevante e as agressões iniciaram porque ela disse ao apelante que iria para a casa de sua avó a fim de evitar a briga, como já havia acontecido em outras ocasiões. Categoricamente afirmou que ela não deu início às agressões e que ficou com lesões na região do pescoço, rosto e cabeça (Id. 263248805).

É entendimento assente na doutrina e na jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente perpetrados na clandestinidade e sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que coerente e harmônica com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
– LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da
violência

doméstica
, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO).

Nesse mesmo sentido, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9o, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n) (AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02;2024, Dje em 23/02/2024)

O apelante, por sua vez, apresentou versões contraditórias dos fatos. Na fase inquisitorial, negou categoricamente ter agredido a vítima, afirmando que:

"[...] Que em horário aproximado das 12 horas de hoje, 01/05/2023, enquanto se encontravam em casa, diz ter se irritado pois Lelaine não acordava, com isso pediu para a mesma acordar para dar banho em seu filho, causando a ira em Lelaine; Que com Lelaine passou a dizer que o interrogado é um inútil, que estaria vivendo uma vida miserável; Que em seguida Lelaine saiu para rua, retornando cerca de trinta minutos depois com a presença de policiais militares; Que alega não ter agredido fisicamente Leleine em nenhum momento nesta data, 01/05/2023, não xingou nem ameaçou a mesma; [...] Que alega nunca ter agredido fisicamente Lelaine Raissa em nenhum momento, apenas discussões verbais de casal; Que acredita que Lelainde tenha se auto lesionado para colocar a culpa da agressão sobre o interrogado [...]" (Id. 263247340)

Já em juízo, mudou sua versão, na qual peço vênia ao transcrever o depoimento do réu constante nas contrarrazões ministeriais, passando a admitir que "segurou" e "empurrou" a vítima, alegando ter agido em legítima defesa:

“(...) Juíza:
(...) O senhor quer relatar o que aconteceu?

Apelante:
Olha, na verdade, eu não agredi. Eu apenas segurei ela, entendeu? Segurei ela.

Juíza:
Segurou ela em que parte, de corpo?

Apelante:
Eu segurei ela porque ela estava vindo para cima de mim, eu

segurei ela.

Juíza:
segurou ela no rosto?

Apelante:
Não, eu empurrei ela, né? Ela estava vindo para cima de mim, eu empurrei ela. Só isso.

Juíza:
Ela estava com machucado em cima do olho e no pescoço. Queria entender como o senhor segurou ela? (...) responde só se quiser, tá?

Apelante:
Não, eu apenas segurei ela, empurrei ela para ela vir para cima de mim. Apenas segurei.

(...)

Juíza:
(...) O senhor falou que não bateu, só segurou. Ele está machucada perto do olho e no pescoço. Como ela conseguiu se machucar desse jeito?

Apelante:
Eu segurei ela, né? Ela veio para cima de mim. Segurei ela, ela é

maior que eu duas vezes, né? Eu segurei ela.

Juíza:
O senhor é direito ou canhoto?

Apelante:
Eu sou canhoto, eu sou canhoto.

(...)

Defesa:
Quando você empurrou ela, pode ser que ela tenha se machucado?

Apelante:
Isso.

Defesa:
Quantas vezes o senhor empurrou ela?

Apelante:
Eu empurrei ela umas três vezes, ela veio para cima de mim. Eu estava falando para ela sair e eu empurrei ela.(...)” (Interrogatório – Id. 263248806)

A evidente contradição entre as versões apresentadas pelo apelante fragiliza sobremaneira sua credibilidade. Inicialmente, afirmou que jamais agrediu fisicamente a vítima, chegando a sugerir que ela teria se "auto lesionado". Posteriormente, em juízo, reconheceu ter segurado e empurrado a vítima "umas três vezes", alegando legítima defesa.

Tais discrepâncias, aliadas à coerência do relato da vítima e às lesões corporais objetivamente constatadas pelo laudo pericial, afastam qualquer credibilidade da versão apresentada pelo réu.

A tese defensiva de ausência de dolo e de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A alegação de que o apelante apenas "segurou" e "empurrou" a vítima para se defender de suposta agressão por ela iniciada mostra-se incompatível com as lesões constatadas no laudo pericial - hematomas no pescoço e na face. Tais lesões são plenamente compatíveis com a versão apresentada pela vítima, que relatou ter sido derrubada ao chão, pisoteada no pescoço, agredida com socos no rosto, puxada pelos cabelos e enforcada.

Cumpre destacar que para a configuração da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, é necessária a presença de seus elementos caracterizadores: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e elemento subjetivo (animus defendendi). No caso em tela, não há qualquer prova concreta de que a vítima tenha iniciado qualquer agressão contra o réu. Pelo contrário, o exame de corpo de delito realizado no apelante deu negativo para lesões corporais (Laudo no 110.1.02.9067.2023.113123-A01) (ID263248760), o que corrobora a versão da vítima e afasta a possibilidade de legítima defesa.

Ademais, ainda que se considerasse a hipótese de alguma reação por parte da vítima, as lesões por ela sofridas demonstram claramente a desproporcionalidade da resposta do apelante, descaracterizando a moderação exigida para a configuração da legítima defesa.

Quanto à alegação de ausência de dolo, também não merece prosperar. O dolo direto na conduta do apelante é evidenciado pela natureza e localização das lesões causadas na vítima, bem como pela dinâmica dos fatos narrada de forma coerente e detalhada pela ofendida. Pisar no pescoço, desferir socos no rosto, puxar os cabelos e tentar enforcar a vítima são ações que demonstram inequívoca vontade de lesionar, não havendo como acolher a tese de ausência de dolo.

Merece destaque, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a necessidade de julgamento com perspectiva de gênero nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em consonância com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, especialmente após a condenação do país pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza e as recomendações do Comitê sobre a Eliminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), fonte de inspiração para a Lei 11.340/06, estabelece em seu artigo 1o que se entende por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, avançando na interpretação do direito sob a lente de gênero e reforçando que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial.

No caso em análise, verifico que o apelante agiu movido por ciúmes excessivo e sentimento de posse em relação à vítima, fatores que têm especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçarem as estruturas de dominação masculina. Tal comportamento exige resposta adequada do Poder Judiciário, como forma de combater e prevenir a violência doméstica contra a mulher.

Ante o exposto, em consonância com no parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por RICARDO MARTINS CORREA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025